Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011636-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BACELAR DE ARAUJO - CPF: 887.698.604-91 (ADVOGADO), FEDERAL ENERGIA S/A - CNPJ: 02.909.530/0015-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - CPF: 053.655.134-01 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA REINAUX LIMA - CPF: 106.194.344-57 (ADVOGADO), MAYARANI LOPES SOUZA E SILVA - CPF: 096.332.364-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MENEZES PEREIRA - CPF: 112.748.144-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E CASO SIMILAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Contribuinte contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de documentos acostados aos autos, bem como à apreciação de precedente envolvendo caso similar.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar prova documental constante dos autos de origem;
(ii) se houve omissão quanto à análise de caso supostamente similar envolvendo manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pelo cancelamento de CDA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não se constata omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da exceção de pré-executividade, assentando a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a nulidade da CDA, destacando que os documentos apresentados referem-se a CDA diversa, vinculada a outro processo administrativo.
5. Quanto ao alegado caso similar, a decisão embargada expressamente consignou que os documentos referem-se a CDA distinta, não sendo obrigatória a análise exaustiva de paradigma não comprovadamente similar, sobretudo quando ausente demonstração técnica de identidade fática ou jurídica entre os casos.
6. Assim, não há vício sanável por embargos declaratórios, mas mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nessa via processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de reanálise de documentos referentes a CDA diversa ou de exame detalhado de caso comparativo não demonstrado como idêntico, quando a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FEDERAL ENERGIA S/A
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.
1011636-89.2025.8.11.0000
(ID 289655880), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que a matéria discutida demandaria dilação probatória.

A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam a retificação do Anexo III do SCANC e a devida comunicação ao Fisco mineiro, comprovando que a demora no repasse do ICMS/ST ao Estado de Mato Grosso decorreu exclusivamente da atuação da administração tributária de Minas Gerais, não havendo conduta irregular por parte da empresa.

Sustenta que a prova documental demonstra o recolhimento do imposto na origem e a adoção de todas as providências cabíveis, afastando a necessidade de produção de novas provas.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de caso análogo (Execução Fiscal n. 1003971-35.2021.8.11.0041), em que a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso reconheceu a nulidade da CDA diante de situação idêntica.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, reconhecer a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

Contrarrazões (ID 274851881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto por
Federal Energia S/A
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória para análise dos argumentos apresentados. O recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão agravada, com o fundamento de que, em sede de exceção de pré-executividade, cabe à excipiente apresentar prova pré-constituída, que não demande instrução probatória, apta a comprovar suas alegações.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este teria desconsiderado prova documental constante dos autos originários, bem como deixado de analisar caso similar.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a análise quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) demanda o exame do procedimento administrativo-fiscal que originou o título executivo, não havendo, nos autos de origem, a juntada integral de referido procedimento.

Destacou-se, ainda, que os documentos que instruem a exceção de pré-executividade dizem respeito à CDA nº 2018632916, associada a outro processo administrativo (nº 5426994/2018), com origem e valor distintos daquela que fundamenta a execução fiscal em curso.

Ainda que os mencionados documentos (ID 280124863 – págs. 56/60) tenham sido juntados aos autos da execução fiscal com finalidade meramente comparativa, os documentos constantes do ID 280124863 – págs. 49/55 (Comunicado/Juntada de Anexo Retificado) não se mostram suficientes para a análise da exceção de pré-executividade oposta.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa a tese suscitada pela parte, concluindo pela ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2018632448, vinculada à Notificação de Auto de Infração nº 384250000452017184 e ao Processo Administrativo nº 5426979/2018.

A embargante sustenta, ainda, omissão quanto à análise de caso similar (Execução Fiscal nº 1003971-35.2021.8.11.0041), no qual a Procuradoria-Geral do Estado teria se manifestado pelo cancelamento da CDA em situação supostamente análoga.

Também nesse ponto não se verifica omissão.

A decisão embargada menciona expressamente que os documentos invocados pela parte se referem a CDA diversa. O simples fato de a embargante apresentá-los como paradigma não impõe ao órgão julgador o dever de proceder a exame exaustivo do caso comparativo, sobretudo quando a alegada similitude fática e documental não se encontra cabalmente demonstrada nos autos.

A eventual existência de semelhança entre os casos não se sobrepõe à análise concreta das provas e aos limites processuais estabelecidos no presente recurso. Ademais, a conclusão pela rejeição da exceção de pré-executividade decorreu da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ao contrário do que alega a embargante, não há omissão a ser sanada, mas sim juízo devidamente motivado de inadequação da prova ao objeto da exceção de pré-executividade oposta.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025